Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Kleverson Douglas Sandes Galvão, apontando como autoridade coatora o d. Juizo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que o pronunciou pela autoria do crime de Homicídio duplamente qualificado na forma tentada (art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II e art. 29, do CP), em sentença na qual também negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Em apertada síntese, o impetrante argumenta que a fundamentação padece de argumentos genéricos ou mesmo próprios do tipo legal, em ofensa ao art. 93, IX, da CF, além de ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312.
Prosseguindo, sublinha os predicados pessoais favoráveis do paciente, reclama violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das medidas cautelares e, finalmente, no que tange às medidas cautelares mais brandas (art. 319 do CPP), assevera que não houve análise “de maneira fiel à conduta do paciente”.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo do processo de origem, expedindo-se o competente alvará de soltura e confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 73267496).
Acostou documentos (Id. 73267497/73345960).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Isso posto, ao que parece, não assiste razão ao impetrante.
Pelo que consta dos autos, o paciente praticou, em 7.11.2014 2014, junto com corréu Paulo Henrique da Silva Santo, o crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Lindomar de Araújo.
Após a tramitação da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, sobreveio sentença, oportunidade em que o Magistrado de primeiro grau pronunciou o paciente pela suposta prática do crime de Homicídio duplamente qualificado na forma tentada, negando a ele o direito de recorrer em liberdade, com amparo em fundamentos que, primo ictu oculi, não aparentam ilegalidade ou teratologia.
À primeira vista, a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente com vistas à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal mostra-se necessária, pois, além da gravidade do crime, ao que tudo indica, o paciente tem reiteradamente se furtado à aplicação da lei penal.
Consoante ponderado pelo Magistrado e confirmado em consulta aos autos de origem, o paciente havia sido agraciado com a liberdade provisória no feito, se comprometendo a manter seu endereço atualizado e comparecer aos atos processuais. Todavia, mudou-se de domicílio sem comunicar o Juízo, quebrando as condições de soltura.
Além disso, consignou-se que o paciente foi preso em 2016 pela prática, em tese, do crime de Tráfico de drogas, todavia, concedida a liberdade em 14.6.2016, após ser citado em 28.6.2017, ele se ausentou da comarca e foi novamente preso em flagrante delito pela prática do crime de Receptação, em 2018, na cidade de Anápolis/GO. Não fosse suficiente, o paciente permaneceu mais de 1 ano foragido, porquanto o mandado de prisão expedido em 1.10.2019 foi cumprido somente em 23.8.2020.
De mais a mais, observou-se que não houve, na hipótese, alterações fático-jurídicas aptas a afastar os motivos determinantes do decreto prisional.
Ora, cediço que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.
De fato, ao menos nesta análise sumária, não se mostra ilegal, de plano, a decisão em que foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, a uma porque suficientemente demonstrada a possibilidade de que o paciente, em liberdade, possa frustrar a aplicação da lei penal; a duas porque os requisitos e pressupostos da prisão cautelar (arts. 312 e 313 do CPP) permaneciam presentes; a três porque inexistiu qualquer alteração da situação fático-jurídica capaz de elidir os fundamentos do decisum que determinou a imposição da constrição cautelar.
Prosseguindo, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Prosseguindo, no que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, cabe ressaltar que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional, quando devidamente fundamentada, decretada por escrito, por autoridade competente; é o que deflui do art. 5o, LXI, da CF/1988 e art. 312 do CPP.
Nessa toada, as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las, de maneira que a alegação de que o paciente, caso condenado, fará jus à regime inicial diverso do fechado, implica em indesejável exercício de futurologia.
Esclareça-se que, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
De qualquer sorte, a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que se mostra inviável em sede de liminar em ação constitucional.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP, além de, aparentemente, insuficientes in casu.
Ante todo o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator